Tribunal: TJMT
Processo: 1069642-57.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069642-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RUBIANI VIEIRA SOUTTO - CPF: 044.639.101-88 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MANOEL COUTINHO - CPF: 611.413.052-91 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), 27.622.672 MANOEL COUTINHO - CNPJ: 27.622.672/0001-95 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSTOS. SOLIDARIEDADE. INFRAÇÕES. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. TITULARIDADE ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CORREÇÃO. DILIGÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE AO RESULTADO ÚTIL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

238605745, na reclamação nº

1069642-57.2023.8.11.0001
, do 3º JEC da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Recorrente
MANOEL COUTINHO
:
Preliminares
: - ilegitimidade passiva; - cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas.
Mérito
: - apenas pagou o veículo; - que o comprador foi ELETON ALAN SALES DA COSTA; - que posteriormente foi vendido a terceiro; - culpa exclusiva da Recorrida; - litigância de má fé; - dano moral. Recorrente
MANOEL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO:
Preliminares
: - ilegitimidade passiva; - cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunhas.
Mérito
: - não participou da negociação; - que o comprador foi seu funcionário ELETON ALAN SALES DA COSTA; - que posteriormente foi vendido a terceiro; - culpa exclusiva da Recorrida.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINARES

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ilegitimidade passiva.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, motivo pelo qual, para que se admita a legitimidade passiva, os fundamentos da inicial devem possibilitar a conclusão, em exame abstrato, de que a parte indicada pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTA A FALTA DE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CADA AÇÃO. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. A análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito. Súmula 83/STJ. 5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial acerca do mesmo tema. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/2024 - DJe 19/6/2024).

- do cerceamento de defesa. – ausência de oitiva de testemunha.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido:

“(...)
4. Ademais, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1259929/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018). Grifei.

Rejeito as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da situação fática.

Na inicial, a Recorrida noticia que, de forma verbal, em fevereiro de 2018, vendeu o veículo GM/CELTA 3 portas (
nacional
) de cor preta, placas JZS8204, RENAVAM 00825339014, ano 2004, para o Recorrente MANOEL COUTINHO, como sucata (
retirada de peças
).

Afirma que o Recorrido MANOEL COUTINHO, consertou o veículo e o colocou em uso, causando inúmeras infrações de trânsito e o não pagamento de impostos.

Do seu lado, o Recorrente MANOEL COUTINHO, confirma o negócio, mas registra que apenas pagou o veículo, para seu funcionário ELETON ALAN SALES DA COSTA, e que, posteriormente, foi vendido a terceiro.

Por fim, o Recorrente
MANOEL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO
, alega ser parte ilegítima, tendo em vista que a negociação teria ocorrido em outra empresa (
Ribeiro Ar Condicionado
), reafirmando, no mais, os fundamentos do Recorrente
MANOEL COUTINHO
.

- da prova produzida.

Incontroversa a venda/tradição do veículo GM/CELTA 3 portas (
nacional
) de cor preta, placas JZS8204, RENAVAM 00825339014, ano 2004, ocorrida em fevereiro/2018.

A questão fática explorada na instrução revela que o Recorrente
MANOEL COUTINHO
afirma em audiência de instrução (
id. 238604207
), que foi quem pagou pelo veículo, e que este era para uso próprio em sua oficina. Em continuidade (
id. 238604208
), modifica sua versão, afirmando que a compra do veículo, foi para auxiliar um funcionário seu (
ELETON ALAN SALES DA COSTA
).

Deste modo, resta superada a possibilidade de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a compra/tradição se deu em favor do Recorrente
MANOEL COUTINHO, para uso próprio ou em favor de funcionário da empresa MANOEL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO.

Eventualmente, se realmente o veículo foi adquirido em favor de terceiro
(
ELETON ALAN SALES DA COSTA
), o fato não afasta a responsabilidade dos compradores, devendo, se for o caso, ser acionado na via de regresso.

Por fim, restou demonstrada a ocorrência de inúmeras infrações ocorridas, após a venda do veículo, bem como, o não pagamento de taxas e impostos a ele referentes.

- da responsabilidade.

Dispõe o § 1º do art. 123 do CTB que:

“...

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. ...”

Disciplina o art. 134 do CTB que:

“...

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020). ...”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA
(Súmula 585/STJ),
mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação.

A solidariedade, em tese, não se estende aos impostos (
IPVA
), após a tradição.

Nesse sentido:

“Súmula 585/STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela parte ora agravante, em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de obter a anulação dos autos de infração de trânsito e exclusão dos registros das multas impostas. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente a demanda, sob o fundamento de que "é de se presumir que após o ato de compra e venda houve a tradição do veículo a seu novo proprietário e, considerando as infrações são posteriores a data da venda do veículo, escorreita a r. sentença que anulou os autos de infração e as correspondentes multas".III.
O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(STJ, AgInt no PUIL 3.248/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2023). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 2.013.787/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2023; AgInt no AREsp 1.753.941/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/03/2022; AgInt no REsp 1.410.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2021.IV. Agravo interno improvido.
(STJ - 2ª T - AgInt no AREsp: 2277297 SP 2023/0007018-5 – rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - 11/9/2023 - DJe 14/09/2023)
Grifei.

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. IPVA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO DONO PELOS DÉBITOS DAS PENALIDADES. IRRESPONSABILIDADE QUANTO AO IPVA. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO QUE JULGOU INVERSAMENTE AO ENTENDIMENTO DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Constata-se do acórdão combatido que o recorrente, ao realizar venda de seu veículo - em 21.9.2000 -, deixou de comunicá-la ao órgão competente, atraindo para si a responsabilidade pelos tributos e multas de trânsito posteriores, conforme determinação da Lei paulista 13.296/2008. 2. Não obstante, a Fazenda estadual tomou conhecimento da alienação quando houve, por parte do recorrente, solicitação administrativa de bloqueio do bem em 10.5.2012, a partir de então, estaria ele isento de qualquer débito. 3. O Tribunal paulista fincou a responsabilidade tributária do autor pelo IPVA até a solicitação administrativa do bloqueio do carro, mas o isentou da responsabilidade pelas penalidades e infrações cometidas posteriormente por haver prova de que a alienação do bem foi anterior à prática das infrações (fls. 230, 231, 234, e-STJ). 4.
A jurisprudência do STJ é de que, embora o art. 134 do CTB atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de informar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter de arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se incluindo o IPVA. Entendimento consolidado na Súmula 585/STJ.
5. Observa-se, por conseguinte, que o acórdão recorrido aplicou exatamente o oposto da posição promulgada pelo STJ, uma vez que declarou o recorrente responsável pelo IPVA até certo momento depois da alienação, mas o isentou de todas as penalidades impostas posteriormente à venda não comunicada do automóvel. 6. Recurso Especial parcialmente provido para: a) Declarar o recorrente responsável pelos débitos de penalidades, multas e infrações de trânsito anotadas nestes autos, e; b) Declarar o recorrente isento da responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a data da venda do automóvel.”
(STJ – 2ª T - REsp: 1768244 SP 2018/0245933-9 - rel Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/02/2019 - DJe 11/03/2019). Grifei.

Ocorre que,
no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP,

submetido ao regime de repetitivos, foi fixada a tese de que:
“s
omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
.”
, no caso, de aplicação impositiva, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

No âmbito Estadual, há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso de ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei n.º 7.301/2000.

“...

Artigo 12. É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT. (Parágrafo acrescentado pelo Lei nº 9.193, de 10.08.2009, DOE MT de 10.08.2009)
...”

No caso, é incontroversa a ausência da comunicação da venda pela parte Recorrida, contemporaneamente à alienação, revelando a solidariedade em relação a esses débitos (
IPVA
), até a citação dos Recorrentes.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação.
De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil
.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1013771-53.2022.8.11.0041 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 15/04/2024 - DJE 22/04/2024). Grifei.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO.
ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação
. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.”
(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023). Grifei.

E mais, c
umpre registrar, ainda, que se o veículo fosse exclusivamente, para retirada de peças, caberia a Recorrida/Autora, requerer a sua baixa, para assim, se isentar de responsabilidade sobre o bem.

Dispõe o § 1º do art. 123 do CTB que:

“...

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.
...”

- das infrações de trânsito.

No caso, restaram demonstradas infrações de trânsito ocorridas após a tradição do bem móvel, ou seja, não pode o anterior proprietário sofrer repercussão administrativa e/ou financeira e razão delas.

Deve ser mantida, no tema, a sentença recorrida, para a transferência de todas as infrações de trânsito ocorridas (
multas/pontos
) após fevereiro/2018, para o nome do Recorrente
MANOEL COUTINHO.

- da obrigação de fazer.

Da mesma forma, deve ser mantida a sentença de origem, para transferência do
veículo GM/CELTA, 3 portas (
nacional
), de cor preta, placa JZS8204, RENAVAM 00825339014, ano 2004, para o nome do Recorrente
MANOEL COUTINHO.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB –
TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO
– RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação. Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, § 1º, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação. No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo
.”
(TJMT – 2ª CDPb – RApC nº 1003568-76.2018.8.11.0007 – relª. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 26/08/2020 - DJE 31/08/2020). Grifei.

No caso, embora não resolvido na instância de origem e como medida útil ao resultado da decisão, imprescindível a respectiva suspensão de trânsito/nova transferência, com comunicação aos Órgãos de controle (
Secretaria Municipal de Mobilidade; Detran/MT; Polícia de Trânsito da Capital; PRE e PRF
).

- dano moral.

Com relação ao dano moral pretendido, e tendo sido reconhecida a solidariedade na obrigação (
comunicação de venda/compra de veículo automotor junto ao órgão de Trânsito
), ausente a possibilidade na pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZATÓRIA.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE DE TRANSFERIR A TITULARIDADE DO BEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 123, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA OS INCÔMODOS SOFRIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não há dúvida de que a autora vendeu a motoneta para a ré em 26/0911 e essa somente veio a transferir a propriedade do bem junto ao DETRAN em março de 2014, conforme consta no termo de audiência da fl. 29, portanto quatro meses depois do ajuizamento da ação, descumprindo o disposto no art. 123, § 1º, do CTB.
2. No entanto, a autora contribuiu para os incômodos que alega ter sofrido, por não realizar a
comunicação
da
venda ao DETRAN
, no prazo de 30 dias, a teor do que estabelece o artigo 134 do Código de Trânsito Nacional, o que lhe desoneraria de qualquer cobrança/ônus posterior à venda.
A alegação de que entregou todos os documentos à ré e por isso não teria como comunicar a venda ao DETRAN não é suficiente para eximir sua obrigação, pois deveria ter o cuidado, no momento de venda, de providenciar a documentação necessária para efetuar a comunicação. 3. Dano moral não configurado, haja vista que a autora colaborou para a situação, não comunicando a venda ao DETRAN, além de inexistir prova no sentido de que houve abalo a atributos de sua personalidade. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 3ª TRC – RI nº 0038495-35.2014.811.0001 – Relª. Juíza Lusmary Fatima Turelly da Silva – j. 09/04/2015). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, reformando a sentença recorrida, para:
a.1)
afastar o dano moral;
a.2)
reconhecer a responsabilidade solidaria entre Recorrentes e Recorrida, em relação aos impostos vinculados ao veículo noticiado, até a citação;
a.3)
manter a sentença de origem em relação:
a.3.1)
ao reconhecimento da inexistência de responsabilidade da Recorrida, em relação às infrações de trânsito (
multa/pontos
) a contar da tradição do bem móvel, permanecendo em nome do Recorrente
MANOEL COUTINHO
;
a.3.2)
à transferência de titularidade do veículo, no Órgão de Trânsito, em nome do Recorrente
MANOEL COUTINHO. Eventuais despesas decorrentes devem se suportadas pelo Recorrente;

a.4)
determinar, como diligência do juízo, seja o veículo GM/CELTA, 3 portas (
nacional
), de cor preta, placa JZS8204, RENAVAM 00825339014, ano 2004:
a.4.1)
imediatamente bloqueado para trânsito;
a.4.2)
resolvida a determinação do item “
a.3.2”,
bloqueado para novas transferências;
a.4.3)
seja, após o trânsito em julgado, e pela secretaria de origem, oficiado aos órgãos de controle, ou inserido nos sistemas disponíveis, para conhecimento e cumprimento
(
Secretaria Municipal de Mobilidade; Detran/MT; Polícia de Trânsito da Capital; PRE e PRF
)
.

b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024